Tribunal: TJDFT
Processo: 0751785-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO AUTOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. MULTA EXCLUÍDA.

I – No processo originário, o agravante-autor forneceu cinco endereços, além do indicado na inicial, para tentativa de citação da agravada-ré, todos com diligências infrutíferas, razão pela qual requereu a citação por edital, o que foi indeferido pelo i. Juízo a quo sob o fundamento de que não foram exauridas as diligências para localização da ré

II – O pedido reiterado pelo agravante-autor de deferimento das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud, Infoseg, Renajud e eRIDF, para localizar endereços da agravada-ré, não contrariou os princípios da boa-fé e da cooperação, pois ele informou ao i. Juízo a quo a impossibilidade de realizar as consultas Sistajud e Infojud, além do que referidas pesquisas são necessárias para subsidiar o pedido de citação por edital, art. 256, § 3o, do CPC. Excluída a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 77, inc. IV, e §2o, do CPC.

III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.